Tribunal: TJDFT
Processo: 0711332-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711332-77.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DENISE GUIMARAES TANGARI, LEONARDO MARQUES GUIMARAES, FERNANDO MOREIRA SPOSITO AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Denise Guimarães Tângari, Leonardo Marques Guimarães e Fernando Moreira Sposito contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que indeferiu o encaminhamento dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias do TJDFT. O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (Id. 70694453). Consta do sistema informatizado deste Tribunal que, nos autos de origem, já foi proferida sentença julgando procedente o pedido formulado na petição inicial, para declarar a nulidade da decisão proferida nos autos do Processo no 2012.01.1.173762-3, em razão da ausência de identificação e citação dos litisconsortes passivos necessários. Diante da superveniência da sentença na ação originária, verifica-se a perda do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora